Tribunal: TJBA
Processo: 8068114-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068114-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO, RICARDO MEYER PEREZ

AGRAVADO: ANDERSON CARDOSO LOPES

Advogado(s):BRUNO SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TUTELA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A POSSE DO BEM COM O AUTOR, SUSPENDER PROTESTOS E/OU CADASTRO DE RESTRIÇÃO EM NOME DO AGRAVADO E DETERMINAR O DEPÓSITO DO VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO MODO E TEMPO PREVISTO NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Devidamente demonstrada a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, principalmente a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consubstanciada na possibilidade da
s mensalidades estarem em desequilíbrio contratual, ao constatar a prática de cobranças consideradas ilegais, majoradas e divergentes ao valor do financiamento expresso na cédula de crédito, as quais não lhe foram esclarecidas quando da sua adesão.

As normas estabelecidas nos arts. 497 e 537 do CPC são instrumentos capazes de conceder efetividade à decisão judicial, funcionando como meios de coerção para que a obrigação seja adimplida.

Se o valor fixado a título de multa por descumprimento do quanto determinado é coerente, encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e mostra-se apta a efetivamente pressionar o obrigado ao cumprimento da determinação judicial, ele não deve ser reduzido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068114-97.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante
BANCO VOLKSWAGEN S/A
e como Agravado

ANDERSON CARDOSO LOPES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11